Tribunal: TCU
Processo: 007.839/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2906/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.839/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos dos Santos (XXX.357.641-XX); Cayo Vinicius Honorato da Silva (XXX.567.801-XX); Elton Alves de Oliveira (XXX.105.261-XX); Erick Alexandre Silva Vilela (XXX.255.441-XX); Fabricio Ataides Braz (XXX.666.571-XX); Josivane Costa Rodrigues (XXX.219.701-XX); Luis Gustavo do Amaral Vinha (XXX.059.668-XX); Samara Maguilnik (XXX.877.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.